Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602905-46.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602905-46.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JANAINA BAPTISTA DA
LUZ, CPF: 026.932.419-44, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JANAINA BAPTISTA DA LUZ DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JANAINA BAPTISTA DA LUZ (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72886
66
18/03/2020 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDAO N.º 55.980

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602905-46.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JANAINA BAPTISTA DA LUZ DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
REQUERENTE: JANAINA BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador, ou sem a comprovação de que o bem permanente
integre seu patrimônio configura burla à regra que determina a movimentação de
todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que
compromete a regularidade das contas. No entanto, a falha representa pequeno
valor, autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
2. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos públicos empregados
em impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído
junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado
que eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de
sobra financeira, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/03/2020
Num. 7288666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
JANAINA BAPTISTA DA LUZ, candidata ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2453316).
Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação (id.
2616616) e retificadora (id. 2561366 e ss.), com intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação das contas com a aposição de ressalvas (id. 5819566).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela aprovação com ressalvas das contas da candidata (id. 5934716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
A candidata recebeu 2.336 votos e os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 157.600,00, sendo: R$ 150.000,00 doação financeira de recursos do
FEFC e R$ 7.600,00 proveniente de doação de valor estimável.
O setor técnico opinou pela aprovação da prestação de contas com
aposição de ressalva, indicando como remanescentes as seguintes irregularidades: i)
não comprovação da propriedade de veículos cedidos para a campanha; ii) divergência
de dados da prestação de contas com dados base da Justiça Eleitoral; iii) omissão de
Num. 7288666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

despesa, realizada com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; e iv)
realização de gasto em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informado à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item “iv” é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
i) recebimento de doação estimada, no valor de R$ 7.200, que não
constitui produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou prestação
direta de serviços ou bem permanente que integre seu patrimônio, a doação
representa 4,61% dos recursos:
O Setor Técnico apurou o recebimento de recurso estimável, consistente
em “cessão ou locação de veículos”, que não constitui produto do serviço ou da
atividade econômica dos doadores ou, ainda que o bem permanente integre seu
patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Confira-se:
No particular a candidata não se manifestou acerca da presente
inconsistência juntando, no SPCE, somente os “termos de cedência temporária dos
bens permanentes sem, contudo, apresentar comprovante de propriedade dos veículos
automóveis cedidos.
Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro
sem a comprovação de que o bem permanente integre seu patrimônio é irregularidade
grave, por caracterizar burla ao sistema de aferição da origem dos recursos utilizados
em campanha.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 7288666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem
de origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às
doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/01/2018)

Embora seja uma irregularidade grave e impassível de saneamento, no
caso em apreço, a falha representa apenas 4,61% do total de despesas da campanha,
o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.

ii) divergência de dados da prestação de contas com dados base da
Justiça Eleitoral:
Apontado pelo setor técnico (item 5.1 do parecer id. 5819566) possível
divergência entre informação relativa à despesa constante na presente prestação de
contas e aquelas constantes da base de dados da justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização.
Ocorre que, em que pese o apontamento, em consulta ao “Fiscaliza JE” do
SPCE, a despesa referente à nota fiscal nº 3, no valor de R$ 2.417,50 junto a
Num. 7288666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

VISUALIZAR
COMUNICAÇÃO
VISUAL
LTDA.,
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=3ff996c5-3937-4408-b83e-ee188789dd54&
), alusivo a elaboração de “folder, cartão, santinho e adesivo” contém as mesmas
informações daquelas preenchidas voluntariamente no próprio SPCE pela prestadora,
restando inexistente, neste ponto, o apontamento da ressalva.

iii) omissão de despesa, realizada com o fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 1.052,92, nota fiscal nº 4294667:
A candidata não se manifestou acerca da presente irregularidade.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesa com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 3.000,00, junto ao facebook, paga com recursos do FEFC (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=70799b14-4c6b-4e18-8b4b-62c42d551071
.
Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Nesse ponto, anoto que o pagamento declarado, com os respectivos
boletos e comprovantes de pagamento, não comprova a efetiva realização da despesa,
sendo imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, friso que a candidata não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que a candidata utilizou efetivamente R$
1.052,92 dos R$ 3.000,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 1.947,08
sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago,
descontando-se o valor da nota fiscal nº 4294667).
Em relação ao montante não comprovado, foram gastos com recursos do
FEFC, que exigem a devolução para o Tesouro, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Num. 7288666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 1.947,08.
De outra sorte, considerando que a falha não prejudicou a apreciação das
contas, consoante o parecer do setor técnico, e ainda em razão do percentual envolvido
(0,6%), não se faz necessária a sua desaprovação.
Por estas razões, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as
contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e da d. Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por JANAINA
BAPTISTA DA LUZ, determinando a devolução de R$ 1.947,08 (um mil novecentos e
quarenta e sete reais e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §
1º e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 7288666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602905-46.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JANAINA BAPTISTA DA LUZ -
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR3272300A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.03.2020.

Num. 7288666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717570497700000006883692
Número do documento: 20031717570497700000006883692